Tribunal: TJDFT
Processo: 0757155-65.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0757155-65.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: RENATA AZEREDO TONELLI MUNHOZ, EDUARDO YAMAGUSHI BALDUINO RECORRIDO: ITAPEMIRIM TRANSPORTES AEREOS LTDA, 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. DESPACHO Intime-se a recorrida para, se assim desejar, regularizar a representação processual. Com ou sem manifestação, aguarde-se o trânsito em julgado do acórdão. Certifique-se e devolvam-se os autos à origem. Brasília/DF, 15 de junho de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito